Tribunal: TJBA
Processo: 8013016-69.2020.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013016-69.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA TERESA BRANDAO RIBEIRO e outros (7)

Advogado(s)
:
ANDRE BRANDAO FIALHO RIBEIRO, RICARDO GESTEIRA RAMOS DE ALMEIDA, RODRIGO DO VALLE OLIVEIRA

AGRAVADO: CENTRO DE LOGOPEDIA E PSICOMOTRICIDADE DA BAHIA LTDA-CLPB e outros (3)

Advogado(s)
:
RENATO SOUZA ARAGAO, JULIANA BARBARA JESUS DA SILVA, NAIARA GUIMARAES DE CERQUEIRA

ACORDÃO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO NA VARA DE ORIGEM. INCIDENCIA DO ART. 525, §6° DO CPC. CUMULATIVIDADE DOS REQUISITOS. JURISPRUDÊNCIA TRIBUNAIS PÁTRIOS. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. REFORMA DA DECISÃO. IMPUGNAÇÃO QUE DEVE SER RECEBIDA SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

I -
In casu
, as partes firmaram acordo de locação de bem imóvel, com vistas ao funcionamento no local CENTRO DE LOGOPEDIA E PSICOMOTRICIDADE DA BAHIA LTDA-CLPB, instituição filantrópica que presta serviços na área de saúde, apoiada pelo Poder Público.
Com o passar do tempo, o contrato entabulado teve seu termo final, ocorre que a agravada, ora locadora permaneceu no imóvel, tentando inclusive à época efetuar o pagamento, o que foi rejeitado pelo proprietário, tendo em vista a falta de interesse em continuar o contrato de locação.
Neste momento surge o imbróglio jurídico entre as partes, que a posteriori entabularam acordo, judicialmente homologado, constando cláusula com incidência de multa diária no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) ao dia na hipótese do imóvel não ser desocupado pela agravada até o data de 08/05/2016.

II - Ocorre que, o imóvel somente foi desocupado em 05/07/2016, ocasionando um atraso de 60 (sessenta) dias.
Nestes termos, de posse do acordo judicialmente homologado, o proprietário do imóvel ingressou em 08/08/2016 com o cumprimento de sentença, com vistas ao recebimento da multa e consectários legais, apontando a monta de R$ 178.937,70 (cento e setenta e oito mil, novecentos e trinta e sete reais e setenta centavos), somado a R$ 7.693,57 (sete mil, seiscentos e noventa e três reais e cinquenta e sete centavos) a título de IPTU/TRSD.
Os agravantes impugnação o cumprimento de sentença requerendo a concessão do efeito suspensivo, sem ofertar garantia ao Juízo.
O Douto Magistrado
a quo
, recebeu a impugnação concedendo efeito suspensivo, e contra esta decisão insurgem-se os recorrentes.

III - Pode o juiz, entretanto, determinar a paralisação da execução, desde que: a) haja requerimento da parte; b) se convença da relevância dos fundamentos do impugnante; c) seja a execução manifestamente suscetível de causar grave dano de difícil ou de incerta reparação ao executado; e d) já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 525, § 6., CPC).
O efeito suspensivo pode ser concedido a qualquer tempo enquanto pendente o cumprimento de sentença.

IV - O prosseguimento da execução deve ser manifestamente suscetível de causar dano. Não basta que a execução possivelmente ou provavelmente possa causar dano - o dano possível ou provável não autoriza a outorga de efeito suspensivo à impugnação.

V - No caso, no entanto, não se verifica a presença concomitante desses requisitos, na medida em que inexiste nos autos lavratura de termo de penhora ou caução em valor suficiente a garantir a integralidade do valor da execução.
Ou seja, o Juízo não se encontra garantido, o que por si só já é suficiente para o indeferimento do pleito de concessão de efeito suspensivo à impugnação.

VI – Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Agravo de Instrumento n.
8013016-69.2020.8.05.0000
, em que figuram como agravantes
MARIA TERESA BRANDAO RIBEIRO e outros (7)
e agravados
CENTRO DE LOGOPEDIA E PSICOMOTRICIDADE DA BAHIA LTDA-CLPB e outros (3)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, de de 2021.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA